Tribunal: TJDFT
Processo: 0769878-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ADPF 976. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Sustenta que preenche os requisitos para o abrigamento por meio da assistência social e que cabe ao Poder Judiciário compelir a Administração Pública a prestar de forma eficiente políticas públicas voltadas aos vulneráveis que vivem em situação de rua. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que os atendimentos ao recorrente ocorreram antes da greve dos servidores dos servidores da área de Assistência Social. O pedido de acolhimento do recorrente, gerado pela Defensoria Púbica, não foi remetido à Central de Gestão de Vagas da Sedes, órgão responsável por organizar os pedidos de acolhimento institucional. Esclarece que a internação em casa de acolhimento está condicionada ao atendimento de uma série de requisitos. Requer a manutenção da sentença.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 62104764.
5. O que se põe em julgamento é a possibilidade de condenação do Distrito Federal a promover o abrigamento do recorrente, morador em situação de rua.
6. O Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 976, determinou que os estados, o Distrito Federal e os municípios passem a observar, imediatamente e independentemente de adesão formal, as diretrizes do Decreto Federal 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, bem como a efetivar medidas para garantir a sua segurança e de seus bens dentro dos abrigos institucionais existentes.
7. O tema relativo à população em situação de rua é delicado e os esforços da Corte Suprema em busca do reconhecimento e preservação dos direitos fundamentais consagrados pela Constituição visam a implementação de medidas concretas, no âmbito de competência de cada ente federado, por meio de políticas públicas voltadas à realização dos direitos fundamentais.
8. Consta nos registros da Diretoria de Serviços de Atendimento/Central de Vagas de Acolhimento, ID 61558404, pág. 5/13, que o recorrente já foi atendido em 2023, bem como acessou diversos equipamentos da Política de Assistência Social do DF.
9. Portanto, não se trata de hipótese de recusa injustificada do Poder Público em atender à demanda do cidadão. Ademais, não sobreveio aos autos comprovação de flagrante ilegalidade perpetrada pela Administração, devendo o recorrente encaminhar o pedido de acolhimento à Central de Vagas de Acolhimento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.